Tribunal: TJBA
Processo: 8011372-18.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011372-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ERIKA CAMBUHY BARBOSA NEVES Advogado(s): PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA BAHIA TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO “POSTO IMEDIATO”. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 7º DA LEI ESTADUAL 14.186/2020. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. QUADRO ESPECIAL DE TENENTES AUXILIARES (QETAPM) QUE NÃO OBSTA A APLICAÇÃO DA REGRA TRANSITÓRIA. EFEITOS FINANCEIROS DESDE A IMPETRAÇÃO (SÚMULAS 269 E 271/STF). ATUALIZAÇÃO PELA SELIC (EC 113/2021, ART. 3º). SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por Erika Cambuhy Barbosa Neves, 1º Tenente do Quadro Especial de Tenentes Auxiliares Policiais Militares (QETAPM), contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, que determinou sua transferência para a reserva remunerada com proventos calculados sobre sua própria remuneração (posto de 1º Tenente), ao invés da remuneração correspondente ao posto imediatamente superior (Capitão), nos termos do art. 92, III, do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei nº 7.990/2001), vigente à época da implementação do direito à inatividade. A impetrante sustenta o direito adquirido ao chamado “posto imediato”, já que preencheu os requisitos legais antes de 31/12/2021, conforme a regra de transição prevista no art. 7º da Lei Estadual nº 14.186/2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a impetrante faz jus à aplicação da legislação anterior à Lei nº 14.186/2020, por ter preenchido os requisitos para a inatividade até 31/12/2021; e (ii) definir se os proventos da impetrante devem ser calculados com base na remuneração do posto imediatamente superior ao que ocupava na ativa, nos termos do art. 92, III, do Estatuto da PMBA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 7º da Lei Estadual nº 14.186/2020 assegura aos militares estaduais em atividade em 17/12/2019 a aplicação da legislação então vigente para fins de inatividade remunerada, desde que preenchidos os requisitos legais até 31/12/2021. 4. A impetrante foi admitida na corporação em 01/05/1989, tendo completado 30 anos de serviço em 2017 e adquirido o direito à inatividade em 17/02/2018, antes do termo final previsto na regra de transição da nova legislação (ID 78423182, p. 36). 5. O art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001 previa que, ao ser transferido para a reserva com 30 anos ou mais de serviço, o militar teria seus proventos calculados com base na remuneração do posto imediatamente superior. 6. Embora integrante do QETAPM, criado pela Lei nº 14.186/2020, que prevê apenas o posto de 1º Tenente, a impetrante não pleiteia promoção, mas tão somente o reconhecimento do direito adquirido ao cálculo dos proventos conforme a norma vigente à época da implementação dos requisitos, o que é plenamente possível, como demonstrado por precedentes administrativos envolvendo militares na mesma situação. 7. O Estado da Bahia já reconheceu, em casos análogos, o direito de outros 1º Tenentes do QETAPM à reserva com proventos calculados com base na remuneração de Capitão, demonstrando tratamento isonômico e reforçando o direito líquido e certo da impetrante. 8. Não se trata de aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, mas de simples observância à legislação vigente à época do cumprimento dos requisitos legais para a inatividade. 9. Os efeitos patrimoniais da concessão da segurança retroagem à data da impetração, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF. 10. A atualização monetária e a compensação da mora devem observar o índice da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO 11. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual 7.990/2001, art. 92, III; Lei Estadual 14.186/2020, arts. 5º, 7º e 9º; Lei 13.954/2019, art. 26; Decreto-Lei 667/1969, arts. 24-F e 24-G; EC 113/2021, art. 3º; Súmulas STF 269, 271 e 512; Súmula STJ 105. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 269; STF, Súmula 271; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8011372-18.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante ERIKA CAMBUHY BARBOSA NEVES e impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06-442